Tribunal: STF
Processo: RE 74362
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
1. Se a compra-e-venda da mercadoria foi contratada na vigência de norma concessiva de isenção do ICM e foi entregue ao comprador na vigência de norma que revogou aquele benefício, não se tem como cogitar, no caso, de direito adquirido à isenção. Relevante no pormenor é o fato gerador de tal imposto, isto é, o sair a mercadoria do estabelecimento comercial do vendedor, e não a contratação da compra-e-venda.
2. O fundamento inscrito no art. 119, III, c), da Constituição, deve ser pelo menos razoável. Do contrario, não se tem como
considerá-lo. Verbete 285 da Súmula.
3. Divergência jurisprudencial. Deve ser provada nos termos do que dispõe o art. 305 do Regimento Interno do STF.
4. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.